Tribunal: CARF
Processo: 13971.721766/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721766/2016-61
ACÓRDÃO
2302-004.334 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIRINEU PIRES DE MORAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
IRPF. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
O pagamento de pensão alimentícia, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, é dedutível da base de cálculo do
imposto de renda quando o valor for efetivamente pago pelo contribuinte.
A mera apresentação de declaração de quitação não comprova,
isoladamente, o pagamento. A falta de comprovação da efetividade do
pagamento afasta a possibilidade de dedução.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer Recurso
Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.334 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721766/2016-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 03-80.683 da 3a
Turma de Julgamento da DRJ/BSB, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo (e-fls. 32-
37):
Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Blumenau, notificação de lançamento referente ao Imposto
de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário 2013.
Após a revisão da Declaração de Ajuste Anual, o imposto a restituir foi ajustado de
R$ 13.713,00 para R$ 288,60.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no
valor de R$ 48.816,00. Glosa por falta de comprovação do efetivo pagamento da
pensão.
A ciência do Lançamento ocorreu em 23/05/2016 (fls. 27) e o contribuinte
apresentou sua impugnação em 14/06/2016 (fls. 03), acompanhada de
documentação, alegando, em síntese, que contesta a glosa e junta os documentos
necessários à comprovação das despesas glosadas.
É o relatório.
Em julgamento, a DRJ manteve a glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial em razão de o contribuinte não ter apresentado prova do efetivo pagamentos da pensão
aos filhos.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 60-87)
sustentando que retificou a declaração conforme a decisão judicial de 18/08/2014 que homologou
a solicitação de revisão de pensão alimentícia. Junta a referida decisão, bem como “Declaração de
Quitação” de pensão alimentícia emitida pela genitora dos alimentados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.334 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721766/2016-61
3
2. Mérito
A controvérsia estabelecida cinge-se quanto a dedução indevida de pensão
alimentícia por falta de comprovação do pagamento.
Do exame dos autos e dos fundamentos contidos no voto condutor da decisão
recorrida, a pretensão recursal não merece prosperar.
A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia do IRPF só pode ser
efetuada se decorrente de decisão judicial, nos termos do art. 8o, II, alínea f, da Lei no 9.250/95,
sendo certo que a lei não indica a forma como deverá ocorrer a comprovação deste pagamento:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
Todavia, a legislação do imposto sobre a renda da pessoa física sujeita as deduções
declaradas e redutoras da base de cálculo do tributo a comprovação, conforme previsto no art. 73
do Decreto no 3.000/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Assim, na prerrogativa de defesa do interesse público, a autoridade tributária tem o
poder-dever de exigir documentos comprobatórios do efetivo pagamento da pensão alimentícia e
do desembolso dos valores declarados, demonstrando que o contribuinte assumiu o ônus
econômico do montante que pretende deduzir.
A fim de comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia, o Recorrente
apresentou com o recurso “Declaração de Quitação” emitida pela genitora dos alimentandos que
indica o recebimento de pensão alimentícia, em 2013, no valor de R$24.408,00.
Ocorre que a importância constante na declaração é inferior ao valor glosado que
foi de R$ 48.816,00. Portanto, não serve para comprovar o pagamento de pensão alimentícia
glosado.
Além disso, com amparo no art. 29 do Decreto no 70.235/72, que estabelece o
princípio da livre convicção motivada do julgador administrativo, entendo que a declaração
apresentada não serve como prova do efetivo pagamento da pensão alimentícia. A declaração
pode ser prova de quitação entre as partes (alimentante e alimentado) nos termos do art. 320 do
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.334 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721766/2016-61
4
Código Civil, mas seu efeito é mitigado perante o Fisco, por este sujeitar-se a normas de direito
público que regem a relação tributária.
Assim, caberia ao Recorrente comprovar o efetivo ônus financeiro suportado em
virtude do pagamento da pensão alimentícia, com a apresentação de extratos bancários, de
cheques nominais ou mesmo a prova de saques em data coincidente ou próxima à estabelecida ao
pagamento da pensão alimentícia.
Diante deste cenário, não há como afastar a glosa.

2. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 95
DF CARF MF
Original